Tribunal: TJSP
Processo: 1003578-88.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Acolhimento da impugnação da ré, com a extinção do feito – Recurso dos autores – Radiografias apresentadas que não se referem ao contrato firmado pelo titular da linha (SEBASTIÃO CANDIDO FERREIRA) - Necessidade de inversão do

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Acolhimento da impugnação da ré, com a extinção do feito – Recurso dos autores – Radiografias apresentadas que não se referem ao contrato firmado pelo titular da linha (SEBASTIÃO CANDIDO FERREIRA) - Necessidade de inversão do ônus da prova, com a apresentação da documentação pertinente – Cassação da sentença – Provimento, com determinação (inversão do ônus da prova).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003578-88.2016.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes
SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA (ESPÓLIO), JOÃO CANDIDO FERREIRA e
AMAURI CANDIDO FERREIRA, é apelado TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003578-88.2016.8.26.0358 - Mirassol - Voto no -
VOTO No 80663
APELAÇÃO CÍVEL No 1003578-88.2016.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FLAVIO ARTACHO
APELANTES: SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA, JOÃO CANDIDO FERREIRA E
AMAURI CANDIDO FERREIRA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil
pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Acolhimento
da impugnação da ré, com a extinção do feito Recurso dos
autores Radiografias apresentadas que não se referem ao contrato
firmado
pelo titular da linha (SEBASTIÃO CANDIDO
FERREIRA) - Necessidade de inversão do ônus da prova, com a
apresentação da documentação pertinente Cassação da sentença
Provimento, com determinação (inversão do ônus da prova).
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por JOÃO
CANDIDO FERREIRA E OUTRO, buscando a reforma da r. sentença que acolheu a
impugnação da TELEFÔNICA BRASIL S.A., considerando que os autores não possuem
contratos abrangidos pela ação civil pública, e extinguiu o cumprimento de sentença.
Em apertado resumo, os recorrentes alegam que indicaram os
dados necessários para a apresentação da documentação pleiteada, sendo necessária a
inversão do ônus da prova, contexto em que alegam a violação de inúmeros princípio de
direito, pelo que requerem a reforma da decisão.
Não foram ofertadas as contrarrazões.
Decide-se.
A sentença deve ser cassada, porquanto nenhuma das radiografias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003578-88.2016.8.26.0358 - Mirassol - Voto no -
mencionadas na decisão refere-se ao titular da linha, o falecido SEBASTIÃO CANDIDO
FERREIRA.
De fato, verifica-se que AMAURI CANDIDO FERREIRA e JOÃO
CANDIDO FERREIRA são filhos do contratante da linha e, por isso, as radiografias de
fls. 156 e 276 não tem o condão de afastar o direito alegado.
Não se discute que a condenação estabelecida na ação coletiva foi
reservada apenas aos que aderiram ao plano de expansão no período de 25.08.1996 a
30.06.1997, entretanto, na hipótese, não é possível excluir o direito dos sucessores. Ao
contrário, caso estivessem buscando a indenização pela emissão a menor das ações por
ele adquiridas, daí sim deveria ser ratificada a sentença.
Diante de tal contexto, o entendimento da Turma Julgadora é o de
determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), pelo que deverá a ré
providenciar a radiografia do contrato firmado pelo titular da linha, indicada na inicial
(NRC 00282183965, fl. 16).
Ante o exposto, dá provimento ao recurso para o fim de cassar a
sentença, determinando-se a inversão do ônus da prova.
ENIO ZULIANI
Relator